Tribunal: TJES
Processo: 0000539-52.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000539-52.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX DE SOUZA MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. ABORDAGEM REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE DO TRÁFICO DE DROGAS CORRETAMENTE EXASPERADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Preliminar de nulidade da prova produzida. Restando evidenciado o estado de flagrância, é legítima a atuação dos agentes da guarda municipal, não havendo que se falar em nulidade das provas. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois o agente da guarda municipal, em Juízo, relatou que foram encontradas drogas dentro do veículo conduzido pelo réu.

3. Restou configurado o crime de corrupção ativa (art. 333, do CP), pois se trata de delito formal, bastando a oferta ou a promessa pelo agente, sendo prescindível a obtenção da vantagem indevida, para sua consumação. Precedente do STJ.

4. Deve ser mantida a pena-base do crime de tráfico de drogas, estabelecida em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, já que desfavoráveis as balizas “culpabilidade”, pela quantidade de droga apreendida, e “maus antecedentes”, pois o réu possui condenação anterior, sem gerar reincidência, já que ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos, descrito no art. 64, inciso I, do CP.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000539-52.2021.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX DE SOUZA MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

ALEX DE SOUZA MAIA

contra a sentença (fls. 203/208) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão/ES que, julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e corrupção ativa (art. 333, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 753 (setecentos e cinquenta e três) dias-multa.

Há uma preliminar
de
nulidade da prova
, suscitada pela defesa, onde aduz que a guarda civil municipal de Serra-ES, não poderia realizar a abordagem ao acusado.

Contudo, não vislumbro a apontada nulidade da prova, pois os agentes da guarda civil municipal, possuíam prévias informações, de que um veículo VW GOL BRANCO, seria utilizado para o transporte de drogas e, realizada a campana, visualizaram que o condutor de um veículo VW PARATI, repassou uma sacola para o motorista do GOL, o que justificou a abordagem, já que configurado o quadro de flagrante delito, na forma do artigo 301, do CPP
1
.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 1.
Guardas municipais, durante patrulhamento, receberam informações de dois transeuntes, de que um determinado indivíduo estaria, naquele momento, agindo de forma suspeita perto do local onde se encontravam. Ao avistar a viatura, o indivíduo, ora agravante, apresentou nervosismo, reforçando as informações recebidas. Durante a busca pessoal, foram encontradas 100 porções de maconha e 150 de cocaína.

2. As circunstâncias acima delineadas constituem um quadro fático característico de flagrante delito, notadamente tráfico de drogas, justificando a atuação excepcional dos guardas municipais, nos termos dos arts. 240, § 2º, 244 e 301 do Código de Processo Penal - CPP.
(grifo nosso)

3. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 773.243/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 26/6/2023
, DJe de 29/6/2023.)

Neste ínterim, restando evidenciado o estado de flagrância, tenho como legítima a atuação dos agentes da guarda municipal, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Quanto ao mérito,
a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base, para o crime de tráfico de drogas, no mínimo legal.

Narra a denúncia que, no dia 06 de julho de 2021, na rodovia ES-010, em Praia Grande, Fundão-ES, o denunciado ALEX, dentro do veículo VW PARATI, de cor cinza, trazia consigo e exercia a guarda, de 01 (um) tablete inteiro e 02 (dois) pedaços de maconha, para o fim de tráfico.

Descreve a peça acusatória, que agentes da guarda municipal de Serra-ES, quando em patrulhamento no bairro Nova Almeida, foram informados por um popular, que um veículo VW GOL, de cor branca, passaria pela ponte, sentido Praia Grande, em Fundão-ES, para receber uma carga de entorpecentes.

Em campana, os agentes visualizaram, que do outro lado da ponte, o condutor do veículo VW PARATI, de cor cinza, repassou para o motorista do VW GOL, uma sacola.

Realizada a abordagem ao condutor do veículo VW PARATI, durante a revista, foi encontrada, no porta-malas, uma sacola contendo as drogas, sendo que, a caminho da Delegacia de Polícia, o denunciado teria oferecido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e 01 (um) revólver para guarnição, em troca de sua liberdade.

Relata ainda a denúncia que, a partir da negativa dos agentes da guarda municipal, o réu aumento a proposta para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 07/09), auto de apreensão (fls. 24), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 25) e laudo de química forense (fls. 173/173-verso).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o agente da guarda municipal PATRICK FERREIRA DOS SANTOS ESTEVES (mídia de fls. 168), em Juízo, relatou que foram apreendidos entorpecentes no veículo VW PARATI, conduzido pelo acusado, além de ter visto ele entregando uma sacola, para o motorista de outro automóvel VW GOL, cuja descrição conferia com a prévia informação que possuía, de que referido veículo seria utilizado para o transporte de drogas.

Narrou ainda que, o denunciado, no trajeto para Delegacia de Polícia, ofereceu determinada quantia, em troca de sua liberdade.

Destarte, a versão do agente da guarda municipal, responsável pela prisão em flagrante, não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o
STJ
:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Desta forma, diferentemente do que aduz a defesa, tenho que restou comprovado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), já que, para sua configuração, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, denotem a traficância, como já decidido pelo
STJ
, no Agravo Regimental no HC n. 786.607/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.

De igual modo, também restou configurado o crime de corrupção ativa (art. 333, do CP), pois se trata de delito formal, bastando a oferta ou a promessa pelo agente, sendo prescindível a obtenção da vantagem indevida, para sua consumação, conforme entendimento, também do
STJ
, exarado no Agravo Regimental no HC n. 703.604/PE,
relator Ministro João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.

Indo adiante, pretende a defesa, a fixação da pena-base, para o crime de tráfico de drogas, no mínimo legal.

No entanto, embora o Magistrado tenha desvalorado, indevidamente, a baliza “culpabilidade”, eis que a obtenção de lucro fácil e ausência de trabalho digno, não são fundamentos idôneos, vislumbro que deve ser mantida a negativação do referido vetor.

Isto porque, como reforço argumentativo, tenho que a significativa quantidade de droga apreendida, aproximadamente 01 (um) quilo de maconha, justifica a exasperação da pena-base, diante da elevada reprovabilidade da conduta do réu, merecendo maior censura.

De igual modo, também deve ser mantida a negativação do vetor “maus antecedentes”, uma vez que o acusado possui condenação definitiva anterior (fls. 62/69), sem gerar reincidência, pois ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos, descrito no art. 64, inciso I, do CP.

Assim, deve ser mantida a pena-base fixada na sentença, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, já que desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais, montante este que está em consonância com o entendimento do STJ, que adota a fração de 1/8 (um oitavo), do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada vetor negativo.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5978311),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.